Tribunal: TJPA
Processo: 0043256-21.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043256-21.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO XAVIER TEIXEIRA, JOSE XAVIER TEIXEIRA

APELADO: JOSE XAVIER TEIXEIRA, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO XAVIER TEIXEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira contra sentença que homologou a desistência da Ação de Desapropriação e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade da apelação interposta pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira; e (ii) a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios diante da desistência da ação antes da citação dos expropriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de recurso inicia-se com a juntada do aviso de recebimento da intimação, nos termos do art. 241, I, do CPC/73, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.632.497/SP). A ausência de atualização no sistema de consulta processual não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo recursal.

4.
A desistência da ação ocorreu antes da citação dos expropriados, não havendo formação da relação processual, o que impede a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.002.174/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação dos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira não conhecida por intempestividade. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “1. O prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento da intimação, independentemente de atualização no sistema de consulta processual. 2. Inexiste condenação em honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes da citação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 241, I, 184, § 2º, e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.632.497/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.002.174/SC.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DA APELAÇÃO
interposta pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira, bem como em
CONHECER
da Apelação do Estado do Pará e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da Ação de Desapropriação movida pelo primeiro contra os segundos,
in verbis
(ID 5059264):

“Posto isto, homologo a desistência do expropriante, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se, por consequência, o processo sem resolução do mérito, fundamentado no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

No mais, em cumprimento ao art. 529 do Código de Processo Civil, oficie-se a 1ª Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado, informando desta decisão (Agravo de Instrumento nº 201130029544).

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §4º, do art. 20 do CPC.

P.R.I.

Belém, 01 de dezembro de 2011.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende que somente é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o pedido de desistência é protocolado após a citação do réu, ainda que em data anterior à apresentação de Contestação, não sendo este o caso dos autos.

Os Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira, por sua vez, sustenta que a Procuradoria Geral do Estado poderia desistir da Ação de Desapropriação sem que houvesse sido revogado o Decreto nº 1.224, de 28 de agosto de 2008, que declarou a utilidade pública do imóvel objeto da demanda.

Somente o Estado do Pará ofertou Contrarrazões (ID 5059334).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 7789259).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, em sede de Ação de Desapropriação, homologou a desistência requerida pelo ente público, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, é necessário verificar a admissibilidade da Apelação interposta pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira à luz do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), já que a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará foi publicada em 14/06/2012 (ID 5059264).

Conforme consta nos autos, em 29/06/2012 foi informado o falecimento de Maria Lucia Oliveira Teixeira, esposa de José Xavier Teixeira, tendo sido requerido a devolução do prazo recursal após a regularização do feito com a intimação do seu espólio (ID 5059317 - Págs. 15 e 16), pedido que restou acolhido pelo juízo de piso (ID 5059319 - Pág. 1).

O Aviso de Recebimento da intimação do Espólio de Maria Lucia Oliveira Teixeira foi juntado ao processo em 10/11/2017 (ID 5059326 - Págs. 2 e 3), contudo a sua Apelação somente foi protocolada em 02/04/2018 (ID 5059330).

Embora os Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira defendam que o prazo processual não começou a fluir por ausência de inserção, no sistema deste Tribunal de Justiça, da informação de juntada do AR aos autos, impende salientar que tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, o art. 241 do CPC/73 era inequívoco ao estabelecer que, quando a intimação for pelo correio, o prazo começar a correr da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (inciso I). Tal entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.632.497/SP (Tema Repetitivo 379):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973 E ART. 1.036 DO CPC/2015). INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA, OU DE ORDEM. A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO OU DA CARTA ASSINALA O TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, CONFORME PARECER DO MPF.

1. O art. 241, II do CPC/1973 (art. 231, II do Código Fux, CPC/2015) preceitua que começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do mandado cumprido 2. No caso presente, o acórdão recorrido (fls. 156/162) teria entendido que o prazo recursal teve início na data do cumprimento do mandado 12.1.2009 (fls. 147) e não da sua juntada ao processo 22.1.2009 (fls. 147), o que ocasionou o reconhecimento da intempestividade dos Declaratórios opostos no dia 2.2.2009.

3. Contudo, considerando que a parte recorrente tem prazo em dobro para a interposição de recursos, e o prazo recursal se inicia da juntada do mandado e não do seu cumprimento, os Embargos de Declaração, opostos no dia 2.2.2009, seriam tempestivos.

4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento do Recurso Especial.

5. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região para que aprecie os Embargos de Declaração de fls. 152/154.

6.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do Código Fux, CPC/2015), fixando-se a tese: nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.

(REsp n. 1.632.497/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 17/5/2017, DJe de 26/5/2017.) (grifo nosso)

Desta feita, inexiste qualquer previsão legal ou jurisprudencial que condicione a fluência do marco inicial do prazo processual à inclusão, no sistema de consulta processual online dos Tribunais, da informação da juntada do AR nos autos.

Na hipótese em comento, considerando que a juntada do AR ocorreu em 10/11/2017 (sexta-feira), têm-se que o prazo recursal teve início em 13/11/2017 (segunda-feira) e término em 27/11/2017 (segunda-feira), na forma dos arts. 184, § 2º, e 508 do CPC/73, de modo que a interposição da Apelação somente em 02/04/2018 impõe o reconhecimento sua intempestividade.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação interposta pelos Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira.

De outro lado, conheço da Apelação do Estado do Pará, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que o ente público ajuizou a presente Ação de Desapropriação em 15/12/2008 e requereu a sua desistência em 03/02/2010 (ID 5059255), antes mesmo da expedição dos mandados de citação dos expropriados.

Nesse tocante, é pertinente salientar que a apresentação espontânea de manifestação nos autos por parte de José Xavier Teixeira em 01/06/2010 não tinha o condão de configurar a
triangulação da relação jurídico-processual e ensejar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, na esteira do entendimento pacífico do STJ:

ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, 113 E 114 DO CPC/1973. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Em relação à apontada violação dos arts. 85, 113 e 114 do CPC/1973, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fl. 268-269): "[...] Efetivamente, a jurisprudência é firme no entendimento de que
é descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que sequer angularização da relação processual
houve, ante a perda superveniente do interesse de agir.
A apresentação espontânea de manifestação nos autos, por parte dos apelantes, em nada alteração tal conclusão.
[...] Assim, considerando a ausência da angularização da relação processual, indevida qualquer condenação da ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios. [...]".

II -
Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se no mesmo sentido do entendimento firmado nesta Corte Superior, de não serem devidos honorários advocatícios em razão da inocorrência de angularização da relação processual
. Neste sentido: EDcl no AgInt na Rcl 33971/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgamento em 23/05/2018, DJe 28/05/2018; REsp 1645670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.002.174/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Desta feita, merece acolhimento o apelo do ente público para que sejam excluídas da sentença as verbas sucumbenciais fixadas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta pelos
Espólios de José Xavier Teixeira e de Maria Lucia Oliveira Teixeira,
bem como
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta pelo
Estado do Pará
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025